Tribunal: TJES
Processo: 0016814-85.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016814-85.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS BANHOS ABELHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL, ART. 619, CPP.
PORTE/POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
, ART. 1
6
, §1º DA LEI Nº
10.826/2003.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
REANÁLISE DE PROVAS E MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Verificada a ausência de omissão ou obscuridade no Acórdão embargado, a condenação foi arrimada em robustas provas de autoria e materialidade, e, principalmente, pelas declarações dos policiais ouvidos em juízo como testemunhas, tendo em vista que é entendimento pacificado neste e. Tribunal que os depoimentos prestados pelos agentes de segurança tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos.

2. O fato da arma apreendida ser de fabricação antiga não desconfigura sua potencialidade lesiva, sendo tal fato irrelevante para a finalidade da responsabilização criminal pelo crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

3. A rediscussão ou reanálise da mesma tese aviada na apelação é inviável de ser realizada em sede de embargos de declaração, já que o recurso se trata de recurso de fundamentação vinculada aos requisitos do art. 619 do CPP.

4. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
NICOLAS BANHOS ABELHA
inconformado com o Acórdão de ID 8575917 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 16, §1°, IV, da Lei nº. 10.826/03, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais constantes do ID 8861074 o embargante alega que houve omissão e obscuridade no Acórdão combatido, requerendo a reanálise das teses absolutórias de ausência de prova e atipicidade da conduta, as quais foram rejeitadas no Acórdão embargado.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões no ID 9123347 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
NICOLAS BANHOS ABELHA
inconformado com o Acórdão de ID 8575917 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 16, §1°, IV, da Lei nº. 10.826/03, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES POLICIAIS EM JUÍZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARMA ANTIGA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE LESIVA.

1. Esta Câmara Criminal pacificamente entende que “os depoimentos prestados por policiais tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos (...)” (Processo nº. 0001358-22.2021.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal).

2. Hipótese em que os agentes policiais declararam de forma harmônica a dinâmica do crime, contribuindo para o efetivo deslinde da materialidade e autoria delitivas.

3. O fato de o agente ser flagrado portando arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no art. 16, par. único, IV, da Lei 10.826/2003, já que, como característica dos crimes de perigo abstrato, busca-se proteger a segurança da coletividade, revelando-se indiferente se tratar de arma antiga, ainda mais quando atestada a potencialidade lesiva.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Em razões recursais constantes do ID 8861074 o embargante alega que houve omissão e obscuridade no Acórdão combatido, requerendo a reanálise das teses absolutórias de ausência de prova e atipicidade da conduta, as quais foram rejeitadas no Acórdão embargado.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões no ID 9123347 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A primeira tese vertida pelo embargante foi a de omissão em relação a tese absolutória diante da alegada insuficiência probatória.

Após analisar o Acórdão embargado verifiquei a existência de fundamentação expressa acerca da existência de provas de autoria e materialidade. Nesse sentido, os depoimentos prestados pelos policiais militares ouvidos em juízo como testemunhas foram detalhados e sem contradições, a eles se integrando a outros elementos de prova, conforme ficou destacado na sentença condenatória e no Acórdão recorrido.

Transcrevo trecho do voto de relatoria:

“A
materialidade
encontra suporte no Boletim Unificado de n° 43610810 e de nº 43610977, no Auto de Apreensão à fl. 19, no Auto de Constatação de Eficiência de arma de Fogo à fl. 20 e no Laudo Balístico às fls. 47/53 e 102/105.

De igual modo, a
autoria
está firmada nos depoimentos prestados pelos agentes policiais, que declararam de maneira detalhada a dinâmica do crime.

O
Policial Militar Lucas Rocha Reis
, dentre outros pontos, declarou que quando seu companheiro de guarnição ia desembarcar para realizar a abordagem, o acusado fez menção a sacar a arma de fogo e apontou para eles. Declara, ainda, que a arma foi encontrada na rua onde havia sido feito o acompanhamento e, por fim, declara que visualizou o acusado com a arma de fogo.

No mesmo sentido, o
Policial Elionai Dhionei Euzebio
afirmou que no momento da abordagem o acusado simulou que pararia a moto e sacou uma arma de fogo.

As testemunhas apresentadas pela defesa, embora tenham declarado que o acusado possui boa conduta e o visualizaram caído no valão, nenhuma delas elucidou o fato criminoso.

O acusado, por seu turno, negou os fatos, alegando que não estava armado e não se evadiu da guarnição.

Reputo, contudo, que a sua versão está apartada dos elementos de prova, tendo em vista as coerentes declarações judiciais dos agentes militares, que detalharam toda a dinâmica.”.

A tese também foi rejeitada pela sentença condenatória, onde foi destacado que “
diante as provas produzidas ficou demonstrado nos autos que acusado
NICOLAS BANHOS ABELHA
portava arma de fogo de uso permitido, porém, com o número de série suprimido
”.

Diante do cenário delineado pelos depoimentos impõe a aplicação da jurisprudência dominante neste Egrégio Tribunal, segundo a qual “o
s depoimentos prestados por policiais tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos”
(TJES - Apelação Criminal nº. 0001358-22.2021.8.08.0048, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal).

Do mesmo modo, também não prospera a alegação de atipicidade da conduta. A este respeito, a defesa aduz que se tratava de uma arma de fabricação muito antiga, que não possuía nome de fabricante e numeração.

No entanto, conforme consignado no voto de relatoria, “
o simples fato de o agente ser flagrado portando arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no art. 16, par. único, IV, da Lei 10.826/2003, já que, como característica dos crimes de perigo abstrato, busca-se proteger a segurança da coletividade
”.

Desta forma, entendo que o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, com as razões de fato e de direito que levaram esta Câmara a chegar ao posicionamento consolidado na decisão recorrida, sendo inviável a utilização dos embargos apenas para rediscussão de matéria que já foi objeto de pronunciamento por este órgão Julgador.

“
Não demonstrada a hipótese de omissão, verifica-se que o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.013/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ante o exposto,

CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

ato contínuo confiro imediata eficácia ao Acórdão de ID 8575917.

É como voto.